Tribunal: STF
Processo: Rcl 62100
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. André Costa Pereira alega ter a Relatora do AI n. 5012881-23.2023.4.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, inobservado a orientação fixada no julgamento do RE 657.718-RG (Tema 500).



    Afirma ter sido a decisão reclamada proferida no âmbito de ação ordinária proposta contra a União com o fito de obrigar o ente público a fornecer fármaco, não registrado na ANVISA, para o tratamento de esclerose lateral amiotrófica.



    Narra ter sido o pedido de tutela antecipada indeferido pelo juízo de primeiro grau, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento cujo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal veio a ser indeferido pela autoridade ora reclamada.



    Sustenta que o ato questionado aplica equivocadamente a tese firmada no julgamento do Tema 500, na medida em que esta Corte estabeleceu, naquela oportunidade, hipóteses que autorizam a dispensação de medicamentos sem registro na ANVISA. 



    Pede, por esse motivo, seja cassado o ato reclamado.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos).



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    Deverá a parte reclamante, portanto, valer-se dos meios recursais típicos para obter a pretendida reforma da decisão impugnada.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente